Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-42.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-42.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER MERGUIDES FERNANDES - CPF: 790.667.631-91 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), FABRICIA PASINI - CPF: 000.001.701-94 (APELADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO EVIDENCIADA -

PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Não há carência da ação quando observadas as exigências do § 2o, do artigo 700, do CPC.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para rejeitar os Embargos e constituir o título executivo de R$36.770,00 em favor da autora, além de condenar o embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de carência da ação uma vez que “
não apresenta detalhadamente os motivos que deram origem ao crédito, nem demonstra os valores anteriormente pagos, destituindo a relação creditícia de liquidez e certeza. Fato este que demonstra claramente a existência de relação negocial não explicada pela Apelada
”.

Aduz que “
para a presente ação monitória é necessária a manifestação da causa de pedir, porém como não foi cumprida, deverá a mesma ser extinta por indeferimento da inicial
”.

Argumenta que o valor realmente devido é de R$ 14.700,00 pois teve prejuízos com a relação comercial entre a apelada, seu companheiro e um terceiro.

Pede o provimento do Recurso para afastar a exequibilidade da cártula.

Contrarrazões no Id n. 118967629.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para rejeitar os Embargos e constituir o título executivo de R$ 36.770,00.

PRELIMINARES

I – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada apresentou contrarrazões, na qual aduziu preliminar de impugnação à justiça gratuita.

No entanto, não traz nenhum documento que afaste a alegação de hipossuficiência, ônus que lhe cabe e não ao Judiciário.

Já o apelante demonstrou através dos extratos bancários juntados a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas judiciais (id. 118967595).

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Rejeito a preliminar.

II – CARÊNCIA DA AÇÃO

O apelante suscita preliminar de carência da ação uma vez que “
não apresenta detalhadamente os motivos que deram origem ao crédito, nem demonstra os valores anteriormente pagos, destituindo a relação creditícia de liquidez e certeza. Fato este que demonstra claramente a existência de relação negocial não explicada pela Apelada
”.

No entanto, conforme prevê o artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir, de devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.

Na petição inicial, segundo exigência do artigo 700, § 2o, inciso I, do CPC,
incumbe ao autor explicitar, quando exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo
.

Assim, para fundamentar a ação monitória basta apenas documento idôneo que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado, isto é, demonstrar a existência da obrigação, sendo desnecessária prova robusta.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE
.

(...)

5.
A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018)

Na hipótese dos autos, a requerente indicou na inicial um débito no valor originário de R$ 36.770,00 com base no cheque emitido pelo réu em 17-02-2014 (id. 118967559), além de juntar a memória de cálculo do montante atualizado (id. 118967560).

Portanto, não há carência da ação, pois observadas as exigências do § 2o, do artigo 700, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, alega que o valor realmente devido é de R$ 14.700,00 pois teve prejuízos com a relação comercial entre a apelada, seu companheiro e um terceiro.

Pede o provimento do Recurso para afastar a exequibilidade da cártula.

A Ação visa a constituição de título executivo representado pelo cheque n. 000214, de R$ 41.200,00, nominal para Fabricia Pasini, emitido por Valter Merguides Fernandes, em 17-02-2014, e devolvido pela alínea 11 em 19-03-2014, por ausência de fundos (Id n. 118967559).

Intimado, o réu apresentou Embargos Monitórios que foram julgados improcedentes nestes termos:

“
que as partes, por serem amigos íntimos, celebraram diversos negócios jurídicos, sendo que um dos negócios teria sido com a participação de um terceiro, Sr. Eder Nolasco de Souza, primo da embargada, o qual teria causado ao embargante prejuízo financeiro no valor de R$15.000,00, oriundos de cheques devolvidos por sustação do emitente, além de uma comissão de corretagem que teria deixado de receber, tudo com a garantia da embargante e de seu companheiro, Hudson Fiorenza, que teria afirmado que o referido terceiro "era de extrema confiança, que o embargante poderia com ele inicias quaisquer tratativas, que se houvesse problemas, o mesmo se responsabilizaria pelos prejuízos causados" (sic). Afirmou o embargante que diante do referido negócio frustrado, deve à embargante, apenas, o valor de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). Para a comprovação de suas alegações juntou mensagens de WhatsApp trocadas com a autora/embargada e seu companheiro, bem como as minutas de "Termo de Quitação e Confissão de Dívida" de Ids 5497102 e 5497102. (...)
Em que pesem as alegações da embargante, entendo que a ação monitória fundada em cheque que não tenha eficácia executiva independe de o autor explicitar a causa subjacente que originou a emissão do título, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 531: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
).

Além disto, verifico que as minutas oriundas das tentativas de acordo realizadas pelas partes (Ids 5497102 e 5497102) não prestam para comprovar a quitação parcial do débito alegada pelo embargante.

Destaco, ainda, que
as conversas de WhatsApp de Id 5497061 também não prestam para a comprovação da quitação parcial do débito
, já que não foram juntados pelo embargante qualquer recibo de quitação do suposto valor de R$15.000,00 que seria descontado do valor atualizado de R$44.7000,00. Ou seja, diante das provas produzidas nos autos, restou claro que houve a tentativa de negociação entre as partes, o acordo não restou concretizado e, consequentemente, o débito não foi quitado.

Deste modo, e não tendo o embargante se desincumbindo do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, e sendo o cheque título literal, autônomo e abstrato, configurada a ordem de pagamento à vista, cuja emissão se constituiu em verdadeira confissão de dívida, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe, ainda mais se considerando que inexistiu negativa de emissão do título.” (id. 118967616)

Como bem consignado na sentença, é ônus do embargante a comprovação da inexistência do débito, do qual não se desincumbiu tendo em vista que não apresentou qualquer comprovante de quitação, ainda que parcial.

Além disso, as relações comerciais com terceiros não têm o condão de desconstituir a dívida e o apelante não demonstrou nenhuma abusividade ou excesso no
quantum
pleiteado.

Desse modo, presente os requisitos do art. 700 do CPC, impõe-se a declaração de exequibilidade dos títulos objeto do feito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022